Tribunal: TJMT
Processo: 0009033-51.2009.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009033-51.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELANTE), ANHAMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.569.688/0001-12 (APELANTE), ARY ANTONIO KIST - CPF: 091.780.669-72 (APELANTE), ALESSIO VILSON DI DOMENICO - CPF: 248.953.850-00 (APELANTE), CLAUDIO BONETTO - CPF: 198.539.390-53 (APELANTE), MAXIMINO JOAO MATTIA - CPF: 259.262.410-49 (APELANTE), COSME HUNHOFF - CPF: 243.045.739-34 (APELANTE), NICOLAU MIGUEL NEIS - CPF: 126.249.189-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANHAMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.569.688/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY ANTONIO KIST - CPF: 091.780.669-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSIO VILSON DI DOMENICO - CPF: 248.953.850-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BONETTO - CPF: 198.539.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMINO JOAO MATTIA - CPF: 259.262.410-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME HUNHOFF - CPF: 243.045.739-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU MIGUEL NEIS - CPF: 126.249.189-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), THIAGO ROS NONATO - CPF: 380.056.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR EXORBITANTE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

“Inteligência do artigo 85, §2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15.” (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA
., contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, condenando a executada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que sequer foi citada no presente feito, comparecendo espontaneamente aos autos e promovendo a quitação da obrigação tributária, devendo assim, ser afastada a condenação aos honorários advocatícios, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
para 5% do valor do débito.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 2898973.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO ROS NONATO,OAB-SP 375841.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA
., contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, condenando a executada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ressai dos autos, que a execução fiscal foi protocolada em 16/11/2009 (id. 2898841), o despacho determinando a citação ocorreu em 19/02/2010 (id. 2898844).

Em 31/01/2001, a executada peticionou nos autos, requerendo a suspensão do feito, tendo em vista o parcelamento do débito inscrito na CDA 20093100.

A Fazenda Pública também postulou pela suspensão do processo, em 09/04/2012, 08/03/2013, 20/12/2013, 04/09/2012, 23/04/2015 e 21/09/2015, argumentando que o débito executado se encontrava em procedimento de pagamento (parcelamento/compensação).

Em 11/08/2016, a exequente informou a quitação integral do débito por parte da devedora e requereu a extinção do executivo fiscal (Id. 2898926).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019).

Este Tribunal também já se manifestou acerca do tema, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
(N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO. Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor. Recurso provido.
(N.U 0000893-52.2014.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Ademais, no caso em tela aplica-se o princípio da causalidade, o qual indica que são cabíveis honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento.

Quanto ao arbitramento da condenação em honorários advocatícios, primeiramente, há de se observar que o parágrafo 3o do artigo 85 do CPC, registra os percentuais que serão observados na arbitragem dos honorários advocatícios, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser observado no momento da quantificação da verba honorária, estes sendo os incisos do parágrafo 2o.

Destarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que seus atos foram mínimos nos presentes autos, sendo que o único esforço evidente é interposição da ação de execução.

Com efeito, a resolução do processo se deu de maneira alheia à participação da Exequente, haja vista que ocorreu a quitação do débito administrativamente.

Entendo, portanto, que a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de condenação em honorários advocatícios, é desproporcional, devendo ser reduzido para 5%, estando, assim, de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2o e 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Saliento, ainda, que essa prática já foi enaltecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. IV - Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. V - Agravo improvido.”
(AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃOCÍVEL EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA - REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA-CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA - DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXORBITANTE - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE - REDUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão da justiça gratuita, a prova da hipossuficiência, à luz da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, não restou comprovada a existência de dificuldade financeira da Empresa, diante da ausência de prova da precariedade econômica da pessoa jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. “Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15.” (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).”
(N.U 0000268-22.2010.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em harmonia com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e no que é disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para condenar a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Não resta dúvida que a imposição do ônus da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa a propositura da demanda deve arcar com as despesas e honorários.

Ocorre que, neste caso, embora haja decisões dos Tribunais Superiores de ambos os lados, pelo que compreendi de toda a situação fática não houve a triangularização processual, não houve a citação da parte adversa.

Desse modo, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

Registro que costumava ser voto vencido, mas isso está mudando na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Dentro do princípio citado pelo eminente desembargador Relator, quando se tem uma ação, independente que seja pela fazenda pública e que se recorre a um advogado, fatalmente a parte terá despesas com honorários contratuais e/ou sucumbenciais

Ninguém trabalha de graça e não tem por que fazê-lo.

É dizer que a Fazenda Pública por ter interesse público não deveria pagar honorários. Primeiro, a Fazenda Pública deveria ser mais diligente antes de propor uma execução, notadamente de um valor altíssimo, antes de mover a máquina judiciária quando já tem uma negociação em andamento ou se a dívida não existe.

Essa é a primeira obrigação que o Poder Público tem que fazer. Além disso, quando a Fazenda Pública é a parte vencedora não dispensa os honorários, e quando não há condenação nesse sentido imediatamente os procuradores recorrem, porque eles recebem, talvez, não a Fazenda Pública, mas os procuradores.

Por que não tem a mesma diligência? E o ônus que causou a parte adversa ou a certidão negativa que muitas vezes já emitiu?

Com essas considerações, aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 05.05.2021

EM 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Após detida análise, verifiquei inclusive que embora não tenha sido citado, há comparecimento espontâneo nos autos para noticiar o parcelamento do débito e que tal parcelamento se deu posteriormente à propositura da ação.

De modo que, pelo princípio da causalidade entendo que está correto o relator em seu voto proferido, mantendo a condenação em honorários no tocante à redução de 5% (cinco por cento).

Assim, acompanho na íntegra o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

À UNANIMIDADE, CONHECERAM E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021